Tribunal: STF
Processo: ARE 1596905
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 2.332. APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO OCORRIDO EM DATA ANTERIOR AO ADVENTO DA MEDIDA PROVISÓRIA  1.577/1997. TEMA 126 DOS RECURSOS REPETITIVOS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DE JUROS COMPENSATÓRIOS DE SEIS POR CENTO AO ANO A PARTIR DA MEDIDA PROVISÓRIA 1.577/1997. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE NÃO COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PERDA DE RENDA PELO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TERMO INICIAL DO JUROS DE MORA. DECRETO-LEI 3.365/1941. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTE. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.

DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE CONDENOU O RÉU AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO NO VALOR DE R$ 1.539.517,00 (UM MILHÃO QUINHENTOS E TRINTA E NOVE MIL E QUINHENTOS E DEZESSETE REAIS) CORRIGIDO MONETARIAMENTE DESDE A APRESENTAÇÃO DO LAUDO DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL, SEM INCIDÊNCIA DE JUROS COMPENSATÓRIOS, E COM JUROS MORATÓRIOS NOS MOLDES DO ARTIGO 15-B DO DECRETO-LEI 3365/41, BEM COMO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ESTIMADOS EM 5% DO VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO DA PARTE AUTORA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. INCIDÊNCIA DE JUROS COMPENSATÓRIOS. TERMO INICIAL DE JUROS MORATÓRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, AO REVISAR SUA JURISPRUDÊNCIA, FIXOU AS SEGUINTES TESES NO RESP 1.328.993-CE e Pet 12333/DF, SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS: A) O VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE DE DESAPROPRIAÇÃO DEVE RESPEITAR OS LIMITES IMPOSTOS PELO ARTIGO 27 § 1º DO DECRETO-LEI 3.365/41; B) A PARTIR DE 27/9/99, DATA DE PUBLICAÇÃO DA MP 1901-30/99, PARA A INCIDÊNCIA DE JUROS COMPENSATÓRIOS É IMPRESCINDÍVEL A PROVA PELO EXPROPRIADO DA EFETIVA PERDA DE RENDA, NA FORMA DO ARTIGO 15-A § 1º DO DECRETOLEI 3.365/1941; C) A SÚMULA 70/STJ (OS JUROS MORATÓRIOS, NA DESAPROPRIAÇÃO DIRETA OU INDIRETA, CONTAM-SE DESDE O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA). SOMENTE SE APLICA ÀS SITUAÇÕES HAVIDAS ATÉ 12/01/2000, DATA ANTERIOR À VIGÊNCIA DA MP 1.997-34. APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO INCONTROVERSO OCORRIDO ENTRE DEZEMBRO DE 1991 E JULHO DE 1992. ADEQUAÇÃO DA TESE 280/STJ À SEGUINTE REDAÇÃO: ‘ATÉ 26.9.99, DATA ANTERIOR À PUBLICAÇÃO DA MP 1901-30/99, SÃO DEVIDOS JUROS COMPENSATÓRIOS NAS DESAPROPRIAÇÕES DE IMÓVEIS IMPRODUTIVOS.’ INQUESTIONÁVEL O CABIMENTO DOS JUROS COMPENSATÓRIOS NA ESPÉCIE CONSIDERANDO QUE O APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO EFETIVAMENTE OCORREU ANTES DE 26/09/99. EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DOS JUROS COMPENSATÓRIOS, TAMBÉM DEVE SER OBSERVADO O PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. ADEQUAÇÃO DA TESE 126 DO STJ PARA A SEGUINTE REDAÇÃO: ‘O ÍNDICE DE JUROS COMPENSATÓRIOS NA DESAPROPRIAÇÃO DIRETA OU INDIRETA É DE 12% ATÉ 11.6.97, DATA ANTERIOR À PUBLICAÇÃO DA MP 1577/97.’ TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA CORRESPONDENTE AO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. APLICABILIDADE DA SÚMULA 70 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE NÃO DEVEM SER MODIFICADOS EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE, ESTANDO ADEQUADA A SENTENÇA RECORRIDA QUANTO A SUA FIXAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Doc. 25, p. 2-3)

Os embargos de declaração opostos pelo Município do Rio de Janeiro (Doc. 29) foram desprovidos (Doc. 31).
Os segundos embargos de declaração opostos pelo Município do Rio de Janeiro (Doc. 35) foram parcialmente providos apenas para sanar erros materiais (Doc. 37).
Nas razões do apelo extremo, o Município do Rio de Janeiro apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 100 da Constituição da República, ao que decidido no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 2.332 e à Súmula Vinculante 17. Sustenta, em síntese, que o acórdão ora recorrido desconsiderou que o patamar máximo dos juros compensatórios, em ação de desapropriação, é de 6% (seis por cento) ao ano e que não houve comprovação da efetiva perda de renda pelo proprietário do imóvel. Alega, também, que “o art. 15-B do Decreto-Lei 3365/1941 prevê a incidência de juros moratórios somente ‘a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do art. 100 da Constituição’” (Doc. 44, p. 14). 
A Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 52).
É o relatório. DECIDO.
O agravo não merece prosperar.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito da Ação Direta de Inconstitucionalidade 2.332, Rel. Min. Roberto Barroso, firmou o entendimento de que é constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano. Eis o teor da ementa do julgado:

“ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REGIME JURÍDICO DOS JUROS COMPENSATÓRIOS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA DESAPROPRIAÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL.
1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o controle judicial dos pressupostos constitucionais para a edição das medidas provisórias tem caráter excepcional, justificando-se apenas quando restar evidente a inexistência de relevância e urgência ou a caracterização de abuso de poder do Presidente da República, o que não ocorre no presente caso.
2. É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse do seu bem, na medida em que consiste em ponderação legislativa proporcional entre o direito constitucional do proprietário à justa indenização (art. 5º, XXIV, CF/88) e os princípios constitucionais da eficiência e da economicidade (art. 37, caput, CF/88).
3. Declaração da inconstitucionalidade do termo ‘até’ e interpretação conforme a Constituição do caput do art. 15-A, de maneira a incidir juros compensatórios sobre a diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença.
4. Constitucionalidade dos §§ 1º, 2º e 4º, do art. 15-A, do Decreto-lei nº 3.365/1941, ao determinarem a não incidência dos juros compensatórios nas hipóteses em que (i) não haja comprovação de efetiva perda de renda pelo proprietário com a imissão provisória na posse (§ 1º), (ii) o imóvel tenha ‘graus de utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a zero’ (§ 2º), e (iii) sobre o período anterior ‘à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da ação’. Voto reajustado para expressar o entendimento da maioria.
5. É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios, previstos no § 1º, do art. 27, do Decreto-lei nº 3.365/1941.
6. Declaração da inconstitucionalidade da expressão ‘não podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinquenta e um mil reais)’ por inobservância ao princípio da proporcionalidade e por possibilitar violação reflexa ao justo preço na indenização do expropriado (art. 5º, XXIV, CF/88).
7. Ação direta julgada parcialmente procedente. Fixação das seguintes teses:
‘(i) É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação;
(ii) A base de cálculo dos juros compensatórios em desapropriações corresponde à diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença;
(iii) São constitucionais as normas que condicionam a incidência de juros compensatórios à produtividade da propriedade;
(iv) É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios em desapropriações, sendo, contudo, vedada a fixação de um valor nominal máximo de honorários.’” (DJe de 16/04/2019, destaquei)

Posteriormente, em embargos de declaração, ratificou-se o entendimento de que os efeitos dessa declaração seriam ex tunc:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REGIME JURÍDICO DOS JUROS COMPENSATÓRIOS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA DESAPROPRIAÇÃO. PROCEDÊNCIA. 
1. Embargos de declaração em que se postula (i) a correção de erro material da ementa da ADI 2332 e (ii) esclarecimento acerca dos efeitos temporais do acórdão. 
2. O item 4 da ementa do acórdão embargado possui erro material passível de correção em sede de embargos. De fato, esta Corte declarou a inconstitucionalidade do § 4º do art. 15-A do Decreto-lei nº 3.365/1941. Ocorre que consta da ementa do julgado a declaração de sua constitucionalidade, em desconformidade com a decisão do plenário e da ata de julgamento. 
3. A modulação de efeitos em declaração de constitucionalidade é medida excepcional e restrita a hipóteses específicas, o que não ocorre no presente caso. Ademais, a atribuição de efeitos ex tunc possui três finalidades: (i) reparar injustiças históricas (ii) evitar enriquecimento sem causa dos expropriados e (iii) aliviar o ônus imposto aos entes expropriantes. 
4. Embargos de declaração providos, sem efeitos modificativos, a fim de incluir o seguinte dispositivo na ementa:
‘Declaração da inconstitucionalidade do § 4º, do art. 15-A, do Decreto-lei nº 3.365/1941, de modo a incidir juros compensatórios sobre o período anterior à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da ação’.” (DJe de 10/01/2023, destaquei)

Nada obstante, in casu, cuida-se de ação de indenização por desapropriação indireta na qual o apossamento administrativo ocorreu antes da edição da Medida Provisória 1.577/1997. Eis o entendimento firmado no Tema 126 dos Recursos Repetitivos do Superior Tribunal de Justiça:

“O índice de juros compensatórios na desapropriação direta ou indireta é de 12% até 11.6.97, data anterior à publicação da MP 1577/97.” (Destaquei)

Nesse contexto, em virtude do julgamento do mérito da Ação Direta de Inconstitucionalidade 2.332 e do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 126 dos Recursos Repetitivos, a condenação deverá observar o limite de 6% (seis por cento) ao ano a partir de 11/06/1997, data da edição da Medida Provisória 1.577/1997, conforme decidido pelo Tribunal de origem.  
Nesse sentido foram as decisões proferidas nos autos dos Recursos Extraordinários 1.483.200, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 24/05/2024, e 1.528.538-ED, de que fui relator, DJe de 27/08/2025.  
Quanto à alegação do agravante de que não houve comprovação da efetiva perda de renda pelo proprietário do imóvel, divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.
Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:

“Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.
A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).
Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).
A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)

Assevere-se, ainda, que a matéria relativa ao termo inicial para a incidência de juros de mora, quando sub judice a controvérsia, implica a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Decreto-Lei 3.365/1941), o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República. Nesse sentido, à guisa de exemplo, foi o seguinte julgado:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO-ESGOTAMENTO DA INSTÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 281 EM RELAÇÃO À PARTE NÃO UNÂNIME DO JULGADO. DESAPROPRIAÇÃO POR INTERESSE SOCIAL. JUSTO PREÇO. JUROS MORATÓRIOS. O recurso extraordinário só é cabível quando seus requisitos constitucionais de admissibilidade ocorrem, e um deles é o de que a decisão recorrida decorra de causa julgada em única ou última instância (art. 102, III, da Constituição federal). Incidência da Súmula 281 em relação à parcela do apelo extraordinário que ataca a matéria constante do voto majoritário. A análise da alegada ofensa às normas dos arts. 5º, XXIV, e 184 da Constituição federal demanda reexame de fatos e provas e exame da legislação infraconstitucional. A fixação dos juros moratórios - sem a observância do disposto no art. 15-B do Decreto-Lei 3.365/1941 - não encontra fundamento nos dispositivos constitucionais invocados no recurso extraordinário. Agravo regimental a que se nega provimento.“ (Recurso Extraordinário 399.785-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe de 23/09/2005, destaquei)

Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.
Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
Publique-se.
Brasília, 8 de abril de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente